Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702419-43.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO RAMOS CAMELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal, ora agravante, em face da decisão de ID 179338768 proferida nos autos de origem no 0713552-62.2023.8.07.0018, pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, proposta por Paulo Ramos Camelo, ora agravado. O magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravante que conceda o cartão de passe livre PCD sem acompanhante que permita ao agravado a utilização nos mesmos moldes do cartão originalmente suspeito de fraude, isto é, para substituir em igualdade de condições de uso o cartão 0.326.694.438 de titularidade do agravado, no prazo de 5 (cinco) dias. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que se trata, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais, com pedido de tutela antecipada, em que a parte agravada pede o desbloqueio do cartão passe livre para pessoa com deficiência, mais danos morais no valor de R$ 5 (cinco) mil reais e, por fim, a restituição do valor de R$ 40,00 (quarenta reais) por conta do bloqueio indevido do cartão. Aduz que o agravado afirmou ser pessoa deficiente, razão pela qual usa o cartão passe livre especial - sem acompanhante, mas que teve o cartão bloqueado em razão do uso indevido vinculado a excesso de passagem, causando dano ao erário de R$ 25,48 (vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos). Defende que o cartão do ora recorrido foi suspenso após a análise da utilização do mesmo através do “Relatório Extrato de Conta Corrente PCD TDMAX N. 2487864, onde foram identificadas e destacadas em azul as possíveis utilizações indevidas por utilização por terceiros do benefício pessoal, razão pela qual foi aberto o presente Processo Administrativo n. 00041-00004254/2023-24. Argumenta que impor a concessão, por cognição sumária, do fornecimento desse cartão contrariando o que restou determinado no referido processo administrativo, viola a atuação da Administração Pública, a legislação vigente e impossibilita a execução de política, que garante a parcela da população o direito à mobilidade. Além disso, sustenta que há flagrante violação ao mérito administrativo por ingerência imediata do juiz prolator da decisão liminar na execução de políticas públicas do Distrito Federal, o qual ignora a existência de um processo administrativo aberto para apurar a fraude quanto ao uso do benefício pelo agravado, cuja conclusão foi pela suspensão do cartão em razão do uso por terceiros. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, em face de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. A concessão do efeito suspensivo requer a comprovação indubitável das alegações do agravante, o que, nesse primeiro momento, não restaram comprovadas. Da análise dos autos, observa-se que o agravante não apresenta as irregularidades da apuração do suposto uso fraudulento do cartão. Dessa forma, restam dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que poderão ser mais bem esclarecidas quando for propiciado à parte agravada a apresentação de seu contraditório, a fim de que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, verifica-se a possibilidade de periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves e de difícil reparação à parte agravada. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito do presente recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito